Tribunal: STJ
Processo: 0725625-54.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736318 - DF (2024/0326925-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NATURASUL FLORESTAL LTDA
ADVOGADOS
: MÁRIO CHRISTIAN PEDROSO DE OLIVEIRA - GO024913
GUSTAVO RHODEN POERSCH - RS075452
AGRAVADO
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA011260
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

CLÁUSULA
CONTRATUAL.
ANULAÇÃO.
SÚMULA
No
211/STJ.
DECADÊNCIA.
1. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados
na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
2. A decadência para anulação de cláusula de negócio jurídico opera-se em 4
(quatro) anos, conforme disposto no
do Código Civil. Precedente.
art. 178
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
14/10/2025
20/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 53d0057c-7345-4fc1-97a8-7f036513e4ce

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736318 - DF (2024/0326925-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NATURASUL FLORESTAL LTDA
ADVOGADOS
: MÁRIO CHRISTIAN PEDROSO DE OLIVEIRA - GO024913
GUSTAVO RHODEN POERSCH - RS075452
AGRAVADO
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA011260
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
211/STJ.
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
ANULAÇÃO.
DECADÊNCIA.
1. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não
prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
2. A decadência para anulação de cláusula de negócio jurídico opera-se em
4 (quatro) anos, conforme disposto no art. 178 do Código Civil. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NATURASUL FLORESTAL LTDA. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
TEORIA
DA
CAUSA
MADURA.
APLICABILIDADE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO.
ABUSIVIDADE. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA" (e-STJ fl. 2.184).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 2.248).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
(i) arts. 369 e 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, por cerceamento de
defesa ao aplicar a teoria da causa madura, sem permitir a produção de provas
solicitadas; e
(ii) arts. 167, § 1o, II, 178, I, 389, 421, 422 e 424 do Código Civil, por
defender que as cláusulas de quitação inseridas nos aditivos contratuais são abusivas
e violam os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
Documento eletrônico VDA50786078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:16
Código de Controle do Documento: 9f00dc32-5113-40eb-abea-034780f7b7dd

Aduz que a assinatura dos aditivos foi imposta, sob pena de retenção de
pagamentos, configurando abuso de direito e de reserva mental.
Defende, ainda, que a nulidade das cláusulas abusivas pode ser
reconhecida a qualquer tempo, independentemente do prazo decadencial de 4 (quatro)
anos, por se tratar de contrato de adesão.
Após as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, no que se refere ao cerceamento de defesa, verifica-se que a
matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Quanto à abusividade das cláusulas de quitação, extrai-se do acórdão
recorrido a seguinte fundamentação:

"(...)
Sobre a alegação de que as cláusulas do termo aditivo seriam
nulas, uma vez que a autora/apelante teria sido obrigada a assiná-los, não
há como transpor o . óbice do prazo decadencial incidente sore a hipótese
Isto porque o art. 178, inciso I do CC determina que é de 4 (quatro) anos o
prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico,
contado, no caso de coação, do que dia em que ela cessar. Considerando o
contrato foi concluído em
; a parte autora/apelante tinha o
30/09/2015
direito de pleitear a anulação do ajuste com base vício de consentimento,
consubstanciado em coação, até o dia
. Portanto, tendo ajuizado
30/09/2019
a presente ação em
, a pretensão da autora encontra-se
30/06/2022
fulminada pela decadência, de modo que os negócios jurídicos não podem
ser revistos, prevalecendo a quitação externada, como se irá expor" (e-STJ fl.
2.257).
Dessa forma, o aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que entende que a decadência para anulação de
cláusula do negócio jurídico opera-se em 4 (quatro) anos, conforme disposto no art.
178 do Código Civil.
A propósito:

"PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE ANULA SENTENÇA
PROFERIDA LIMINARMENTE RECONHECENDO A DECADÊNCIA, PARA
DETERMINAR A REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO, COM A SUBSEQUENTE
CITAÇÃO
DOS
RÉUS.
ARGUMENTO
DE
PRECLUSÃO
PARA
RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. INVIABILIDADE. AFIRMAÇÃO DE
IMPRESCRITIBILIDADE PARA ANULAÇÃO DO RESGATE. DESCABIMENTO.
O PRAZO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO VINDICANDO ANULAÇÃO DE
PACTUAÇÃO FIRMADA ENTRE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E EX-
PARTICIPANTES, PARTICIPANTES OU ASSISTIDOS DE PLANO DE
BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA É DE 4 ANOS. DIREITO
POTESTATIVO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 178, INCISOS, DO CC.
Documento eletrônico VDA50786078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:16
Código de Controle do Documento: 9f00dc32-5113-40eb-abea-034780f7b7dd

1. É descabido o fundamento utilizado pela Corte local acerca da preclusão
para discussão da ocorrência da decadência, pois o primeiro acórdão -
prolatado antes mesmo da citação dos réus -, em harmonia com o princípio
processual da congruência, limitou-se a anular a sentença primeva para
determinar o regular processamento do feito, ensejando a superveniente
instauração do contraditório, na presente relação jurídica processual.
2. Como é cediço, a prescritibilidade é a regra, só havendo falar em
imprescritibilidade em hipóteses excepcionalíssimas, como no tocante às
ações referentes ao estado das pessoas. Somente alguns direitos subjetivos,
observada sua envergadura e especial proteção, não estão sujeitos a prazos
prescricionais, como na hipótese de ações declaratórias de nulidades
absolutas, pretensões relativas a direitos da personalidade e ao patrimônio
público. Dessarte, no tocante à previdência privada, consoante a
jurisprudência do STJ, em cada recebimento de parcela a menor de benefício
de previdência privada, previsto no regulamento do plano de benefícios,
ocorre nova violação ao direito do beneficiário do plano e exsurgimento de
pretensão condenatória relativa a essa lesão. Súmula 427/STJ.
3. A doutrina civilista, desde Windscheid - que trouxe para o direito material
o conceito de actio, direito processual haurido do direito romano -, diferencia
com precisão os direitos subjetivo e potestativo. O primeiro é o poder da
vontade consubstanciado na faculdade de agir e de exigir de outrem
determinado comportamento para a realização de um interesse, cujo
pressuposto é a existência de uma relação jurídica. Encapsulados na
fórmula poder-sujeição, por sua vez, estão os chamados direitos
potestativos, a cuja faculdade de exercício não se vincula propriamente
nenhuma prestação contraposta (dever), mas uma submissão à
manifestação unilateral do titular do direito, muito embora tal manifestação
atinja diretamente a esfera jurídica de outrem.
4. A legislação especial de regência - art. 75 da Lei Complementar n. 109
/2001 - estabelece apenas prazo prescricional, não disciplinando, no tocante
à relação contratual autônoma de direito civil de previdência privada, o
prazo decadencial para exercício de direito potestativo para pretender a
anulação de ato praticado no âmbito desta relação, de modo que o prazo
decadencial deve ser buscado no Diploma civilista.
5. Como a ação foi ajuizada quase dez anos após o resgate,
procedido em pactuação ('termo de adesão, quitação, transação e
cessão de direitos com sub-rogação - devolução das contribuições do
participante') com a ora extinta entidade de previdência privada
fechada complementar Previ-Banerj, é nítida a decadência para
anulação (de cláusula) do negócio jurídico - que opera em 4 anos,
conforme disposto no art. 178 do CC.
6. Recurso especial provido."
(REsp 1.466.196/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se)
10/3/2015
31/3/2015
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 13%
(treze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50786078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:16
Código de Controle do Documento: 9f00dc32-5113-40eb-abea-034780f7b7dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.736.318 / DF
Número Registro: 2024/0326925-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07256255420228070001 7256255420228070001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NATURASUL FLORESTAL LTDA
ADVOGADOS : GUSTAVO RHODEN POERSCH - RS075452
MÁRIO CHRISTIAN PEDROSO DE OLIVEIRA - GO024913
AGRAVADO
: NORTE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : ARLEN PINTO MOREIRA - PA009232
MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA011260
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA51584217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: 81b53f5a-9597-498c-8c17-cb96590c7d17

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: 81b53f5a-9597-498c-8c17-cb96590c7d17